Tribunal: TCU
Processo: 032.384/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1905/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.384/2019-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alcina Maria Vinhaes Bittencourt (XXX.711.115-XX); Conceição Maria Passos de Queiroz (XXX.884.185-XX); Conceição Maria Passos de Queiroz (XXX.884.185-XX); Domingos Macedo Coutinho (XXX.525.585-XX); Edgar Marcelino de Carvalho Filho (XXX.251.135-XX); Hilda Maria de Melo Ferreira Conceição (XXX.243.095-XX); Johnson Barbosa Nogueira (XXX.756.795-XX); Luiz Anibal de Oliveira Santos (XXX.539.765-XX); Luiz Eduardo de Oliveira Siqueira (XXX.623.155-XX); Marcelo Benício dos Santos (XXX.701.895-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.